Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CESSAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS. COBRANÇA. VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar da previsão contratual de rescisão imediata em caso de descumprimento de cláusulas, tem-se que as partes iniciaram tratativas sobre as notas fiscais com pagamento em aberto.
2. Havendo indicativos de que houve prestação do serviço, no período de emissão das notas fiscais, em estabelecimentos das redes que constam no termo aditivo ao contrato entabulado entre as partes, não há que se falar em inexigibilidade dos títulos de crédito.
3. Competia à executada demonstrar que o serviço mencionado nas notas fiscais impugnadas não foi prestado, sendo este o fato impeditivo do direito do exequente, cuja comprovação lhe impunha o art. 373, II, do CPC, mas a respeito do qual não se desincumbiu de comprovar.
3. Recurso conhecido e não provido.